Tribunal: STF
Processo: Pet 10058
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Procedimento apuratório preliminar. CPI da Pandemia. Relatório final. Desdobramentos. Sigilo judicial. Descabimento. Princípio da publicidade. Prevalência. Sigilo levantado. 



    Vistos etc.



    Trata-se de procedimento instaurado, em 26.11.2021, nesta Suprema Corte, a partir de expediente por meio do qual o Senhor Procurador-Geral da República Augusto Aras buscou dar impulso inicial às conclusões contidas no Relatório Final da CPI da Pandemia contra o Deputado Federal Ricardo José Magalhães Barros, indiciado pela suposta prática do crime de advocacia administrativa (CP, art. 321) no âmbito daquele inquérito legislativo.



    Com vista dos autos, o Senhor Procurador-Geral da República Augusto Aras manifestou-se (fl. 101):



    “(i) pela concessão de vista dos presentes autos - integralmente – ao indiciado para pronunciamento no prazo de quinze dias, conforme requerido no item ‘d’ do petitório inicial;



    (ii) pela intimação do Advogado-Geral da União para que, caso queira, apresente a petição de fls. 12-13v em sua integralidade.



    (iii) após, nova vista ao PGR.”



    Em seguida, protocolou novo petitório, no qual requer “o levantamento do sigilo dos autos, ressalvados os elementos de prova, porventura existentes, que tenham sido obtidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito sob reserva de jurisdição” (fl. 147). 



    É o relatório. Decido. 



    Embora o indiciado já tenha sido regularmente notificado, via carta de ordem (fls. 57-59) – tanto que apresentou, sob o patrocínio da Advocacia-Geral da União, substanciosa peça defensiva (fls. 102-144) –, sobreveio aos autos nova manifestação dos Senadores da República Omar Aziz, Randolfe Rodrigues e Renan Calheiros (fls. 65-74), a autorizar o acolhimento do pleito ministerial.



    Merece guarida, de igual modo, o pedido de levantamento do sigilo que ainda incide sobre os presentes autos. 



    Com efeito, a ordem democrática fundada na Carta Política de 1988 assenta-se no primado da publicidade, sob cuja égide deve se desenvolver, a princípio, toda a atividade estatal. 



    Disso resulta que os procedimentos judiciais devem tramitar, como regra, em regime de ampla transparência e visibilidade, submetendo-se, assim, ao controle das partes e da opinião pública (MENDES, Gilmar Ferreira et al. Curso de direito constitucional. 5ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 600). O processamento sigiloso, de caráter sempre excepcional, somente se justifica quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem (CF, art. 5º, LX) e desde que não prejudique o interesse público à informação (CF, art. 93, IX). 



     



    Incompatível, por isso mesmo, com a forma republicana e o regime democrático de governo, a instituição de modelos normativos que consagrem o segredo como estratégia de ação do Poder, inclusive do Poder Judiciário, cujo coeficiente de legitimidade é diretamente proporcional à publicidade e à motivação de seus atos. Daí o magistério jurisprudencial do eminente Ministro Celso de Mello (Pet 4.848/DF, j. em 16.10.2010, destaques do texto original), de cujo teor extraio, por sua relevância, as seguintes passagens:



    “Não custa rememorar, tal como sempre tenho assinalado nesta Suprema Corte, que os estatutos do poder, numa República fundada em bases democráticas, não podem privilegiar o mistério.



    Na realidade, a Carta Federal, ao proclamar os direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º), enunciou preceitos básicos cuja compreensão é essencial à caracterização da ordem democrática como um regime do poder visível, ou, na expressiva lição de BOBBIO (‘O Futuro da Democracia’, p. 86, 1986, Paz e Terra), como ‘um modelo ideal do governo público em público’.



    A Assembléia Nacional Constituinte, em momento de feliz inspiração, repudiou o compromisso do Estado com o mistério e com o sigilo, que fora tão fortemente realçado sob a égide autoritária do regime político anterior.



    Ao dessacralizar o segredo, a Assembléia Constituinte restaurou velho dogma republicano e expôs o Estado, em plenitude, ao princípio democrático da publicidade, convertido, em sua expressão concreta, em fator de legitimação das decisões e dos atos governamentais.



    Isso significa, portanto, que somente em caráter excepcional os procedimentos penais poderão ser submetidos ao (impropriamente denominado) regime de sigilo (‘rectius’: de publicidade restrita), não devendo tal medida converter-se, por isso mesmo, em prática processual ordinária, sob pena de deslegitimação dos atos a serem realizados no âmbito da causa penal.



    (…)



    Desse modo, e fiel à minha convicção no tema em referência (Inq 2.881/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), não vejo motivo para que estes autos tramitem em ‘segredo de justiça’, pois inexiste expectativa de privacidade naquelas situações em que o objeto do litígio penal – amplamente divulgado tanto em edições jornalísticas quanto em publicações veiculadas na ‘Internet’ – já foi exposto de modo público e ostensivo.”



    De modo análogo ao verificado no ato decisório acima transcrito, o objeto do presente procedimento – “amplamente divulgado tanto em edições jornalísticas quanto em publicações veiculadas na ‘Internet’ – já foi exposto de modo público e ostensivo”, inclusive nas sessões televisionadas da CPI da Pandemia, a descaracterizar qualquer expectativa de privacidade por parte de seus protagonistas.



    Lado outro, mostra-se inequívoco o interesse da sociedade em acompanhar os desdobramentos do Relatório Final apresentado pela Comissão Parlamentar de Inquérito em questão. 



     



    Ante o exposto, defiro os pedidos formulados pela PGR. Assino, porém, o prazo improrrogável de 05 (cinco) dias para a nova manifestação do indiciado, tendo em vista que terá nova oportunidade de se pronunciar sobre os fatos em causa, se e quando oferecida denúncia pelo dominus litis (Lei nº 8.038/90, art. 4º).



    Intime-se o indiciado, por intermédio da Advocacia-Geral da União (Lei 9.028/95, art. 22), concedendo-lhe vista integral dos presentes autos, para que, querendo, manifeste-se no prazo acima assinado, bem como apresente, se julgar oportuno, “a petição de fls. 12-13v em sua integralidade”. 



    Levante-se o sigilo dos presentes autos. 



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora